Tribunal: TJDFT
Processo: 0715859-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715859-48.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUCIANA MARIA SILVA MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LUCIANA MARIA SILVA MACEDO: Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença cível agitado por LUCIANA MARIA SILVA MACEDO em desfavor da JOÃO FORTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – JEF 2 e da JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A. Este juízo de primeiro grau proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido e CONDENO as requeridas, solidariamente, a efetuarem o pagamento de lucros cessantes em favor da autora, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, considerando-se o valor dos alugueres em endereço e imóvel similar ao indicado nos autos, relativamente ao período entre 01/09/2013 e a data da entrega das chaves. Os valores apurados serão corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês contados da data da citação. CONDENO, ainda, e também solidariamente, ao pagamento da multa moratória e juros de mora previstos na cláusula 5.1 do contrato de fls. 17/26, sobre o valor mensal do aluguel a ser apurado em liquidação de sentença, durante o período de 01/09/2013 até a entrega das chaves. Tais valores devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, na forma do art. 475-B do Código de Processo Civil. Resolvo o mérito, nos termos do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima do pedido da autora, arcarão as requeridas com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil. Houve recurso de apelação e o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios efetivou uma pequena modificação no dispositivo: Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para fixar a data da carta de habite-se como termo final para contagem dos lucros cessantes, bem como para afastar a condenação das Apelantes ao pagamento da multa contratual de 2% prevista na cláusula 5.1 do contrato. Ante a sucumbência recíproca e equivalente, arcarão as partes com o pagamento das custas processuais em partes iguais, compensando-se os honorários advocatícios. Houve o início a fase de liquidação e a apresentação de Laudo Pericial reconhecendo o valor de um aluguel mensal no importe de R$ 1.516,06. O Laudo foi homologado pela decisão de ID 16744563. A parte credora deu início ao cumprimento de sentença e apresentou planilha no importe de R$ 56.052,23 (doc. de ID 17535740). Vários atos executivos foram praticados até a resposta do Ofício pelo Banco Itaú (doc. de ID 58352534), indicando a constrição da quantia de R$ 60.353,63. O dinheiro já foi depositado em conta judicial no dia 17.02.2020 (doc. de ID 58352534 - Pág. 5). Já houve determinação judicial para liberação da quantia de R$ 60.353,63 (decisão de ID 63433470). Houve a expedição de novo ofício com o objetivo de constranger valor suplementar de R$ 21.803,88 (vinte e um mil, oitocentos três reais e oitenta e oito centavos) (doc. de ID 59647612). Este ofício ainda não foi respondido. A devedora compareceu ao processo (petição de ID 64054163) e informou ter ajuizado no dia 27.04.2020, pedido de recuperação judicial, distribuído ao MM. Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (proc. no 0085645-87.2020.8.19.0001). Informa ter ocorrido em 12.05.2020 prolação de decisão deferitória do pedido de recuperação judicial. Assim, entende que houve a suspensão de todas as ações e execuções contra a devedora, nos termos do art. 6o, caput, e § 4o da Lei no 11.101/05. Postula o impedimento de transferência dos valores. Por sua vez, a parte credora compreende que a decisão da recuperação judicial não tem efeitos retroativos e mantém o pedido de liberação da quantia em seu favor. É o relatório. DECIDO. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da possibilidade de retroação dos efeitos da decisão da recuperação judicial para fins de impedir o levantamento de quantias já pagas no processo. É certo que a norma do artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 disciplina que: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Ou seja, a norma é clara no sentido de suspender o andamento de todas as execuções e cumprimento de sentenças em desfavor da parte recuperanda. Em que pesem os argumentos articulados pela parte devedora, a decisão interlocutória de deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o efeito de retroagir e desfazer os atos processuais já praticados no processo. Digo, a decisão surte efeitos para frente, ou seja, para impedir a prática de atos de constrição patrimonial. A quantia foi bloqueada e transferida para o processo em 17.02.2020 (doc. de ID 58352534 - Pág. 5), ou seja, bem antes do deferimento do processamento da recuperação judicial (12.05.2020). A decisão proferida pelo juízo falimentar não tem o condão de retroagir e suspender atos de direito material (pagamento parcial). Neste sentido, trago a colação os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. BACENJUD. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. (...) 3. Restando comprovado aos autos que a penhora foi realizada antes do deferimento do pedido recuperacional da empresa-agravante (21/06/2016), não está o crédito penhorado sujeito aos autos da ação de recuperação judicial. 4. Portanto, correta a decisão recorrida ao determinar o levantamento do valor devido a ora agravada. Contudo, pecou o decisum ao determinar que o valor sobressalente fosse remetido a uma conta judicial vinculada ao Juízo recuperacional, pois, tendo a penhora sido determinada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, os valores depositados não se sujeitam ao aludido plano. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1230791, 07227468220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ANTERIOR. LEVANTAMENTO. EXAURIMENTO. MEIOS DE IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUÍZO FALIMENTAR. SUSPENSÃO DOS FEITOS EXECUTIVOS. EFEITOS. 1. A decretação da falência, como regra, instaura o juízo universal falimentar e acarreta a suspensão das execuções individuais, nos termos do previsto nos artigos 6o e 52, ambos da Lei n. 11.101/2005. 2. O princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 3. Entretanto, mesmo em atenção ao referido princípio, não se mostra razoável permitir que a suspensão ordenada no processo de recuperação judicial impossibilite o levantamento de valores depositados judicialmente com a finalidade de pagamento ou que se evidenciem incontroversos após o trânsito em julgado de sentença proferida em sede de embargos à execução ou após preclusão da decisão de impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Preclusa a decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento do valor penhorado, esse não integra mais o patrimônio da empresa em recuperação judicial, visto que seu recebimento pelo credor depende, apenas, da efetivação de mero ato administrativo. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1140707, 07008744520188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 64054163 formulado pela parte devedora e DEFIRO a expedição de ofício de transferência. Considerando a celeuma instaurada nos autos, o ofício de transferência do valor deverá ser realizado após o trânsito em julgado da presente decisão. O feito deverá ser suspenso, em relação à prática de novos atos processuais. As Agravantes sustentam que, após o processamento do pedido de recuperação judicial, compete única e exclusivamente ao Juízo Universal decidir sobre o destino dos ativos bloqueados em processos individuais. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a “remessa da quantia de R$ 60.353,63 (sessenta mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e três reais), penhorada através do ID no 58352534, ao processo de recuperação judicial do Grupo JOÃO FORTES, em trâmite perante 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (processo no 0085645-87.2020.8.19.0001).” Preparo recolhido (IDs 16757254 e 16757255). É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença versa sobre crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, razão por que está subordinado aos efeitos do seu deferimento, na esteira do que prescrevem os artigos 6o, caput, 49, caput, e 52, inciso III, da Lei 11.101/2005, que têm a seguinte redação: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; Além disso, mesmo que o crédito não esteja subordinado à recuperação judicial, cabe ao Juízo respectivo controlar os atos de constrição e disposição de bens, a fim de viabilizar o plano de recuperação. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, 2a Seção, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 15/12/2017). RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO. ADVOGADOS DAS AGRAVADAS. ART. 525, I, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. (...) 2- Controvérsia que se cinge em determinar (i) se a ausência de juntada da procuração outorgada aos procuradores das agravadas enseja o não conhecimento do agravo de instrumento; (ii) se a constrição de valores efetivada em processo executivo movido contra a devedora pode ser desconstituída mesmo se realizada em momento anterior ao pedido de recuperação; e (iii) se créditos garantidos por cessão fiduciária sujeitam-se à recuperação judicial da devedora. (...) 5- O fato de a penhora ter sido determinada em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. Precedentes. (...) (REsp 1.635.332/RJ, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2016). AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2a Seção, "com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)", (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1o/10/2010). 2. Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 147.994/MG, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 18/04/2018). Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a expedição de ofício de transferência somente se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator